Tribunal: TJDFT
Processo: 0027656-98.2016.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE. MULTA ADMINISTRATIVA. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a regularidade de processo administrativo e a responsabilidade da embargante pelo inadimplemento contratual na implantação de software de gestão, com aplicação de multa administrativa. A embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise de (i) nulidade do processo administrativo, (ii) imprestabilidade do laudo pericial e (iii) ausência de responsabilidade pelo atraso na implementação da Fase 3 do projeto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão quanto às teses defensivas suscitadas pela embargante, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, tendo fundamentado a regularidade do processo administrativo, a suficiência do laudo pericial e a responsabilidade da embargante pelo inadimplemento contratual.
5. Quanto à alegada nulidade do processo administrativo, o acórdão concluiu que foram observados os princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, não havendo elementos que evidenciem cerceamento de defesa.
6. Sobre o laudo pericial, o acórdão destacou sua elaboração dentro dos limites legais, com análise técnica suficiente para fundamentar a decisão judicial, e considerou que os argumentos da embargante não infirmaram suas conclusões.
7. Em relação à responsabilização pelo inadimplemento, o acórdão considerou que a embargante não apresentou justificativas aptas a afastar sua responsabilidade, sendo evidenciado o impacto negativo da alta rotatividade de pessoal e da complexidade na customização do software.
8. A mera discordância com o resultado do julgamento não configura omissão ou erro. A decisão foi clara e fundamentada, atendendo ao disposto no art. 489 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
2. A decisão judicial atende ao dever de fundamentação quando apresenta razões suficientes para justificar a conclusão adotada, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos das partes.
3. A interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para o prequestionamento da matéria, conforme disposto no art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, 1.022 e 1.025; Lei no 9.784/1999, art. 2o, IX; Lei no 8.666/1993, art. 87.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1255302, 07116392120188070018, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 10/6/2020; TJDFT, Acórdão 1220773, 07058888720178070018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 4/12/2019; TJDFT, Acórdão 1212932, 07301828120188070015, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 30/10/2019.